Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-41.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476087
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.701
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600329-41.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
RECORRIDO: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO:
COLIGAÇÃO
QUEM
MANDA
É
O
POVO[PDT
/
Federação
PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
DESINFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTEÚDO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
=1. Recurso eleitoral interposto por José
Tiago Camargo do Amaral contra sentença
do Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou
parcialmente procedente a representação
promovida por Homero Barbosa Neto e
Coligação
“Quem
manda
é
o
povo”
e

Num. 44476087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) com fundamento no art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, em razão de suposta
propaganda desinformativa em rede social.
2. O recorrente sustenta que a publicação
impugnada
retrata
corretamente
sua
atuação enquanto deputado estadual na
viabilização de obras públicas e que a
interpretação
da
mensagem
como
descontextualizada não justifica a aplicação
da multa prevista na legislação eleitoral.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a peça
publicitária poderia induzir o eleitor a erro
por apresentar informações que, embora
verídicas, foram expostas de maneira que
poderiam gerar interpretação equivocada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a propaganda eleitoral impugnada veiculou informação sabidamente inverídica ou descontextualizada com potencial para
comprometer a integridade do pleito; (ii)
aferir se a penalidade prevista no art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada
ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-D da Lei nº 9.504/97 assegura a
livre manifestação do pensamento na internet durante a campanha eleitoral,
vedado o anonimato, sendo passível de
sanção
a
divulgação
de
informações
comprovadamente inverídicas.
6.
O
art.
9º-C
da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019 veda a utilização de conteúdos
fabricados ou manipulados que possam
comprometer a integridade do processo
eleitoral.
7. O vídeo impugnado consiste em uma
prestação de contas do recorrente sobre

Num. 44476087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
sua atuação parlamentar, referindo-se ao
volume de recursos destinados ao município de Londrina, sem imputar
falsamente a si a execução direta das
obras.
8. A divergência pontual entre a narração
do vídeo e a mensagem escrita ao final da
peça publicitária não tem o condão de
desinformar o eleitor, pois o contexto geral
da propaganda deixa claro o papel do
recorrente na viabilização dos recursos, não
extrapolando os limites da liberdade de
expressão política.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais resguarda a liberdade de expressão no debate eleitoral, exigindo
comprovação inequívoca da intenção de
desinformar para a imposição de sanções.
10.
Afastada
a
irregularidade
da
propaganda eleitoral, resta prejudicada a
aplicação da multa imposta na sentença
recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, para
reformar a sentença e julgar improcedente a
representação eleitoral, afastando a multa
aplicada.
12. Tese de julgamento: “A veiculação de
propaganda
eleitoral
que
expressa
a
atuação política do candidato sem deturpar
ou manipular deliberadamente informações
não
caracteriza
desinformação,
não
se
aplicando a sanção prevista no art. 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/97.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44476087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
TRE-PR, RE nº 060062271, Acórdão, Des.
Eleitoral
José
Rodrigo
Sade,
DJE
22/01/2025.
TRE-PR, RE nº 060042726, Acórdão, Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
PSESS
19/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente procedente a Representação
promovida por Homero Barbosa Neto e Coligação "Quem manda é o povo", para o fim de
reconhecer como irregular, porque desinformativa, a propaganda eleitoral veiculada pelo
Recorrente em seu perfil na rede social Instagram e lhe condenar à sanção de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (id. 44144779).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de
Origem porque a publicação impugnada retrata a verdade da atuação do Recorrente, no cargo de
deputado estadual, para viabilizar a obra na PR-445 como, inclusive, reconhece o então prefeito
Marcelo Bellinati.
Por outro lado, aduzem a inaplicabilidade da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97
por não se tratar de perfil anônimo.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de reformar a
sentença recorrida (id. 44144936).
Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44144942).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral na medida em que "verifica-se que a peça publicitária apresenta informações
que podem ser consideradas descontextualizadas, o que gera o risco de interpretação
equivocada por parte do público. Essa abordagem pode ultrapassar os limites da liberdade de
expressão e comprometer a clareza necessária para o debate eleitoral. Ao não fornecer um

Num. 44476087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
contexto mais amplo, a propaganda pode levar a entendimentos imprecisos, distanciando-se da
crítica política legítima" (id. 44146522, p. 4).
Restou frustrada a tentativa de conciliação por desinteresse das partes (id. 44282849).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente procedente a Representação
promovida por Homero Barbosa Neto e Coligação "Quem manda é o povo", para o fim de
reconhecer como irregular, porque desinformativa, a propaganda eleitoral veiculada pelo
Recorrente em seu perfil na rede social Instagram e lhe condenar à sanção de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (id. 44144779).
II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 14/10/2024, no mural eletrônico (id. 44144932), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 15/10/2024 (id. 44144936), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.III. Mérito:
No mérito, a questão central é aferir se a propaganda eleitoral debatida nos autos afronta o art. 9-
C, caput, da Res. nº 23.610/2019-TSE e, portanto, desafia a sanção prevista no art. 57-D, § 2º, da
Lei das Eleições.
Dizem os dispositivos normativos:
"Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Num. 44476087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)"
Quanto ao substrato fático que serve de lastro para a sentença de Origem, dela se extrai a
seguinte passagem pertinente:
"Noutro passo, com relação ao vídeo publicitário, publicado em 10/09/2024 no Instagram do
candidato, ainda que conforme alegado, o representado atuou ativamente na viabilização das
obras ali indicadas, a forma como disposto no vídeo impugnado leva a crer que Tiago Amaral foi
o responsável direto pela execução das obras citadas, com a seguinte afirmação: “Isso é obra do
Tiago”. Diante disso, constata-se que o vídeo impugnado traz informação imprecisa e
descontextualizada, podendo incutir no eleitor informação inverídica, visto que a forma como
foram colocadas as informações levam a crer que foi o candidato quem foi o responsável pela
realização de diversas obras públicas neste município.
Todavia, José Tiago Camargo do Amaral, na condição de Deputado Estadual, membro do Poder
Legislativo, não foi o responsável direto pelas obras, as quais foram empreendidas pelo Poder
Executivo.
Desta forma, como bem ponderado pelo Parquet, ainda que o representado tenha contribuído
para a obtenção de recursos para as referidas obras públicas, por meio do mandato que exerce
no Poder Legislativo, a forma como as informações foram colocadas no vídeo, de maneira
descontextualizada, o colocam como responsável direto pelas obras, podendo confundir o
eleitor.
Nesse ínterim, resta cristalino que o vídeo impugnado apresenta informação sabidamente
inverídica, extrapolando os limites permitidos pela legislação e causado desequilíbrio no pleito
eleitoral, visto que favoreceu a sua própria campanha" (id. 44144779).
O vídeo mencionado está contido no id. 44144756, e eis a sua degravação:

Num. 44476087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
"O Colégio da Polícia Militar. Viaduto da PUC. Melhorias no HU. Reformas na Santa Casa de
Londrina. Reforma da Maternidade Lucila Ballalai. Duplicação da PR-445. Pavimentações de
Estradas. Criação do 30º Batalhão e Patrulha Rural. Reforma do Aeroporto de Londrina.
Delegacia Cidadã. Contornos Rodoviários. Tecnocentro de Londrina. Viadutos na PR-369. Mais
de 1 bilhão de reais levantados juntos ao governo para obras em Londrina. Isso é a obra do
Tiago".
A locução difere, pontualmente, da última imagem da propaganda:

Num. 44476087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
E eis o cerne da discórdia. Enquanto a locução menciona "a obra do Tiago" enquanto uma
referência ao somatório de recursos que o então Deputado Estadual e candidato a Prefeito
trabalhou para liberar junto ao Governo do Estado do Paraná em favor do Município de
Londrina/PR - em legítimo exercício de publicidade de seus atos em mandato eletivo - o texto

Num. 44476087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
escrito trata apenas de "Isso é obra do Tiago" a traduzir a ideia de que as obras na PR-445 são
fruto de seu esforço único.
Conquanto essa disparidade possa produzir uma dúvida quando escancarada e isolada do
contexto da propaganda, ao se assistir o vídeo a conclusão que se chega, inequivocamente, é de
que o erro na grafia não distorce, tampouco descontextualiza, a mensagem do vídeo que é a
primeira acima transcrita.
O vídeo traz uma espécie de prestação de contas do candidato, enquanto Deputado Estadual,
demonstrando à população de Londrina/PR o quanto se dedicou ao Município e que, por esse
motivo, seria merecedor de voto.
Considera-se que o erro de grafia ao final não tem o condão de alterar a natureza da prestação
de contas e tampouco de assumir que todas as obras ali mencionadas são exclusivamente frutos
do trabalho individual do Recorrente, especialmente dada a natureza de sua atividade política.
Não há, portanto, conteúdo desinformativo na propaganda eleitoral.
Sem que reste demonstrada a hipótese de desinformação, não se fala em irregularidade da
propaganda eleitoral como, inclusive, já decidiu esta Corte Regional:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E TENDENCIOSAS.
PROGRAMA DE RÁDIO E REPLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
E DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESINFORMAÇÃO OU MANIPULAÇÃO
DELIBERADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação eleitoral
movida por José Carlos Contiero e coligação contra César Augusto de Mello e Silva, Valdecir
Garcia, Colinas FM, André Luiz Godoi e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Alegou-se que
o programa "Podcast Cesar de Mello #109" transmitiu informações inverídicas e tendenciosas,
prejudicando a campanha eleitoral dos representantes ao induzir os eleitores a acreditar que a
chapa estaria impedida de disputar as eleições municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os conteúdos veiculados no programa de rádio
e replicados em redes sociais ultrapassaram os limites da liberdade de expressão; e (ii) verificar
se houve divulgação de informações sabidamente inverídicas ou manipuladas, comprometendo
o equilíbrio do pleito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O conteúdo veiculado no programa "Podcast Cesar de Mello #109" se fundamenta em
decisões judiciais reais e em informações publicizadas por outros meios de comunicação, não
configurando a divulgação de informações sabidamente inverídicas ou descontextualizadas.
4 - A transcrição apresentada pelo representante foi retirada de contexto e, conforme
demonstrado pela defesa, durante o podcast foi mencionada a possibilidade de recurso,
afastando a alegação de ocultação deliberada de informações relevantes.
5 - A liberdade de expressão, constitucionalmente assegurada, ampara a divulgação de fatos

Num. 44476087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
concretos e opiniões desfavoráveis, desde que não haja manipulação deliberada para
desequilibrar o pleito eleitoral.
6 - A alegação de desinformação e prejuízo ao equilíbrio da disputa eleitoral não se comprova
nos autos, tampouco foi demonstrado o impacto negativo no eleitorado.
7 - Em relação ao provedor Facebook, reconhece-se a ausência de legitimidade para figurar no
polo passivo, uma vez que sua responsabilidade se limita ao cumprimento de ordens judiciais
específicas, conforme legislação vigente e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A liberdade de expressão no contexto eleitoral ampara a divulgação de fatos e opiniões
desde que não se demonstre a veiculação de informações sabidamente inverídicas,
manipuladas ou descontextualizadas com o propósito de desequilibrar o pleito.
2 - Alegações de desinformação e impacto eleitoral devem ser robustamente comprovadas para
ensejar a restrição da liberdade de expressão.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/19, arts. 9º-C e 43;
Resolução TSE nº 23.608/19, art. 22;
CF/1988, arts. 5º, IV e XIV.
Jurisprudência relevante citada:
Entendimento consolidado do TSE quanto à liberdade de expressão no contexto eleitoral e à
vedação de conteúdos inverídicos ou descontextualizados.
(RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060062271, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025).
Eleições 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
FAKE
NEWS.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "A Força da Verdade" contra sentença proferida
pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente representação
eleitoral, a qual visava ao reconhecimento de propaganda eleitoral inverídica em rede social.
2. Em suas razões, o recorrente alegou, preliminarmente, a preclusão da contestação, e, no
mérito, que o conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, promovendo
desinformação.
3.
Os recorridos defenderam que as críticas configuravam manifestação legítima de

Num. 44476087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
pensamento, sem caráter sabidamente inverídico.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a contestação apresentada pelos recorridos estaria
preclusa; (ii) se o conteúdo divulgado em rede social configuraria propaganda eleitoral negativa
com disseminação de fake news.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A contestação foi apresentada dentro do prazo legal de dois dias concedido pelo Juízo
singular, não configurando preclusão.
7. A análise do mérito revelou que o conteúdo divulgado, ainda que crítico e ácido, se limitou a
expor fatos relacionados à paralisação do projeto de pavimentação asfáltica por inércia do
Município, conforme comprovado pelos documentos juntados.
8. Não ficou demonstrado que o conteúdo veiculado fosse sabidamente inverídico, configurando
exercício legítimo da liberdade de expressão, nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE n.º
23.610/2019.
9. A jurisprudência do TSE resguarda a manifestação de pensamento no debate político-
eleitoral, admitindo censura prévia ou remoção de conteúdos apenas em situações de má-fé ou
manipulação deliberada de informações, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no contexto eleitoral, sem a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou ofensa direta à honra de candidatos, está
protegida pela liberdade de expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não
configurando propaganda eleitoral negativa."
Dispositivos relevantes citados
Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições).
Código Eleitoral, art. 242.Resolução
TSE n.º 23.610/2019, arts. 9º-C, 27, §1º.
Jurisprudência relevante citada
REP - Representação n.º 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, Relator Ricardo Augusto

Num. 44476087 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
Reis de Macedo, Acórdão n.º 54275, de 01/10/2018.
Recurso Eleitoral n.º 060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS,
05/11/2024.
(RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060042726, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2024).
Uma vez afastada a irregularidade que maculava a propaganda eleitoral, conforme assentado na
r. sentença de Origem, resta prejudicada a sanção de multa ali prevista e, por consequência, a
argumentação recursal quanto à inaplicabilidade do art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de José Tiago
Camargo do Amaral, para o fim de reformar a r. sentença de Origem e julgar improcedente a
Representação proposta por Homero Barbosa Neto e Coligação "Quem manda é o povo",
cassando, inclusive, a multa ali imposta.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600329-41.2024.6.16.0042 - Londrina -

Num. 44476087 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464426600000043419204
Número do documento: 25042811464426600000043419204
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:01:08
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL PREFEITO, JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL -
Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: ELEICAO
2024
HOMERO
BARBOSA
NETO
PREFEITO,
HOMERO
BARBOSA
NETO
-
Advogados
dos RECORRIDOS: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, ANDRESSA DA SILVA -
PR125246 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO QUEM MANDA É O POVO[PDT / FEDERAÇÃO PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - LONDRINA - PR - Advogada da RECORRIDA: ANDRESSA DA SILVA -
PR125246
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025